Tribunal: TJES
Processo: 0003550-64.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003550-64.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
APELADO: LUTHIMINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003550-64.2017.8.08.0048

APELANTE:
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

APELADO
S: LUTHIMINAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer”
ajuizada em face de
LUTHIMINAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, aduz, basicamente, que não deu causa ao rompimento do contrato, sempre quitando o mesmo em dia.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados no sentido de que a r. sentença seja mantida inalterada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003550-64.2017.8.08.0048

APELANTE:
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

APELADO
S: LUTHIMINAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer”
ajuizada em face de
LUTHIMINAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelo que denoto, a ora apelante ingressou com a presente demanda alegando ter celebrado contrato de cessão com a 1ª Requerida Luthiminas Comércio de Materiais de Construção Ltda cujo objeto eram direitos e obrigações decorrentes de contrato de financiamento de 3 (três) veículos firmado por esta junto ao 2º Requerido Banco Itaú Unibanco S.A.

Sustenta que, pelo instrumento, assumiria, na qualidade de cessionária, juntamente com o Sr. Luciano Silveira Magalhães, algumas parcelas vencidas e as vincendas a partir da assinatura da avença, ficando vedado, por força do contrato, a transferência dos direitos e obrigações até a quitação plena.

Por derradeiro, assevera que, não obstante os termos ajustados, tomou conhecimento de que a cedente (1ª Requerida) em conjunto com o Sr. Luciano, teria negociado um dos veículos, razão pela qual suspendeu o pagamento das parcelas, sendo surpresado posteriormente pelo “furto” dos dois veículos que estavam em sua posse, fato que atribui a 1ª Requerida.

Basicamente diante de tais fundamentos, ajuizou a presente demanda objetivando a devolução dos veículos objeto do contrato, a emissão de boleto para quitação da dívida, emissão da documentação necessária à transferência dos citados bens e a reparação pelo dano moral ocasionado.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença de improcedência.

Para tanto, consignou o ilustre julgador singular, em síntese, que diante das disposições contratuais, os cessionários deveriam pagar, a partir de 25/05/2015 (data da assinatura) as parcelas, existindo, ainda, o direito da parte cedente de reaver os veículos em caso de descumprimento.

Pontuou ser incontroversa a interrupção dos pagamentos por parte da requerente – sendo tal fato afirmado na própria vestibular – e que,
“
não obstante afirme a Autora que a suspensão dos pagamentos se deu a partir da parcela 34, com vencimento em 15.09.2016, depreende-se dos autos, notadamente dos e-mails colacionados às fls. 234/239, que o inadimplemento já se operava desde muito antes, sendo possível extrair de email datado de 12.09.2016, endereçado ao representante legal da Requerente Sr. Valdezangelo Soares Barbosa, que a mora já alcançava 89 (oitenta e nove) dias.”

Consignou que os e-mails colacionados pela parte requerente revelam que
“provável negociação do veículo que estava na posse do Sr. Luciano só fora feita em meados de dezembro/2016, ou seja, quando já verificado o inadimplemento por parte da Demandante”
e, ainda, que restou demonstrado,
“através da mídia colacionada à fl. 233, “que a entrega dos veículos objeto do contrato de cessão e de posse da Requerente foram entregues por livre e espontânea vontade pelo representante legal da Autora, não havendo que se falar em “furto”.

Destarte, além da improcedência da pretensão autoral, o magistrado primevo também condenou a autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, aduz, basicamente, que não deu causa ao rompimento do contrato, sempre quitando o mesmo em dia.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados no sentido de que a r. sentença seja mantida inalterada.

E, após a necessária análise dos autos, penso que a manutenção da improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

De fato, a correspondência eletrônica acostada à fl. 239 revela que, em meados de setembro de 2016, a inadimplência já perfazia o lapso temporal de oitenta e nove dias, o que contrapõe os termos alegados na inicial que, segundo a apelante, relata que a interrupção do pagamento somente se deu em tal oportunidade (parcela 34 – fl. 03).

Ademais, a negociação do veículo Volvo/FH 460 se deu quando já verificado o inadimplemento por parte da autora, de forma a inexistir conduta indevida por parte dos demandados.

Conforme consignado pelo ilustre julgador singular, o boletim de ocorrência lavrado com base nas declarações da parte requerente, ao que tudo indica, não condiz com a realidade fática, uma vez que os vídeos constantes no link colacionado no evento 3071225 demonstram que o bem móvel fora entregue de forma espontânea por representante da autora, inexistindo o alegado furto.

É dizer, a parte requerente não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, não cuidando, então, de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nessa toada de raciocínio, como dito, não vejo como prosperar a pretensão autoral, sendo medida necessária a manutenção da r. sentença de improcedência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003550-64.2017.8.08.0048

APELANTE:
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

APELADO
S: LUTHIMINAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVE
L –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO – AUTORA QUE NÃO CUIDOU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A correspondência eletrônica acostada à fl. 239 revela que, em meados de setembro de 2016, a inadimplência já perfazia o lapso temporal de oitenta e nove dias, o que contrapõe os termos alegados na inicial que, segundo a apelante, relata que a interrupção do pagamento somente se deu em tal oportunidade (parcela 34 – fl. 03).

2.
Ademais, a negociação do veículo Volvo/FH 460 se deu quando já verificado o inadimplemento por parte da autora, de forma a inexistir conduta indevida por parte dos demandados.

3.
O boletim de ocorrência lavrado com base nas declarações da parte requerente, ao que tudo indica, não condiz com a realidade fática, uma vez que os vídeos constantes no link colacionado no evento 3071225 demonstram que o bem móvel fora entregue de forma espontânea por representante da autora, inexistindo o alegado furto.

4.
É dizer, a parte requerente não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, não cuidando, então, de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.